Tribunal: STF
Processo: RHC 253246
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Guilherme Maximiano Junqueira e por Lisandra Fuso Ruiz Junqueira contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 939.193/SP (docs. 66 e 67).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Ministério Público de São Paulo ajuizou ação cautelar determinando a citação dos PACIENTES para responderem por falsa acusação de maus tratos de seu filho adolescente, com base em um bilhete de socorro cujo original não foi juntado aos autos e sem a oitiva das pessoas que o receberam ou que confirmassem as supostas agressões ao menor; [...]. (doc. 32, pp. 1-2).  



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que:  



    Trancamento das ações cautelar e principal contra eles movida pelo MPESP que atua perante a Vara de Menores e Adolescentes da Comarca de Ribeirão Preto.



    As ações cautelar e principal, ao contrário do ponderado pelo e. Relator e demais Ministros da 3ª Turma do STJ tiveram por lastro um documento intitulado NOTÍCIA DE FATO URGENTE, do Conselho Tutelar I, subscrito em 23 de abril de 2021 pelas Conselheiras Marina da Silva Salles, Gracian Guerra Bueno Alves e Deborah Christina Sant’anna.



    Este documento NOTÍCIA DE FATO URGENTE registrou que “vizinhos e funcionários do local informaram que as brigas (do casal) eram constantes e que os pais agridem a criança violentamente”.



    [...]



    O Conselho Tutelar I, o d. Promotor de Justiça e o Magistrado deixaram, contudo, de ouvir, ainda que sob sigilo ou proteção, os “tais” vizinhos e funcionários do local que atestaram que os genitores brigavam entre si copiosamente e que agrediam o próprio filho impiedosamente, o que nunca aconteceu, sendo tudo absolutamente falso. De modo que, sem prova indiciária mínima, nenhuma providência poderia ser intentada contra os genitores-recorrentes. (doc. 74, p. 5).  



    Ao final, requerem:  



    Posto isto, os recorrentes aviam o presente ROC – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL a fim de que a SUPREMA CORTE dele conheça e a ele dê integral provimento para TRANCAR em definitivo as ações cautelar e principal movidas pelo MPESP na Vara da Infância e da Adolescência de Ribeirão Preto, processos respectivamente de nºs 1038199-79.2021.8.26.0506 e 1009088-16.2022.26.0506, contra os recorrentes, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos, pela utilização de prova ilícita e pela mais absoluta ausência de documentos indispensáveis.



    ALTERNATIVAMENTE, diante dos pronunciamentos reiterados e continuados do Ministério Público e do Poder Judiciário na origem, sempre violando as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, produzindo prova ilícita e suprimindo direitos de personalidade dos recorrentes, que conheçam deste RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL como HABEAS CORPUS originário e da mesma forma julguem-no inteiramente procedente, concedendo a ORDEM para TRANCAR em definitivo as duas ações ministeriais acima citadas, a saber cautelar nº 1038199-79.2021.8.26.0506 e principal nº 1009088-16.2022.26.0506.



    Acompanham o documento intitulado NOTÍCIA DE FATO URGENTE, a imagem do bilhete, o laudo de exame grafotécnico, o remédio impetrado perante o STJ e o agravo interno, todos fazendo parte integrante deste recurso, além de outros documentos. (doc. 74, p. 24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS MAUS-TRATOS À CRIANÇA. CONVOCAÇÃO DOS GENITORES PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS NA REDE PROTETIVA. AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO, EM REGRA. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CONSTATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. AUSENTE QUALQUER AMEAÇA DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes 2. Não configura nenhuma ameaça real ao direito de locomoção dos pacientes, a determinação judicial de que eles se apresentem junto ao CREAS I (rede de proteção) com o filho menor deles, supostamente em situação de risco para fins, de avaliação psicossocial. 2.1. Igualmente não se mostra ilegal ou teratológica o ato apontado como coator, na medida em que o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que é obrigação dos pais cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais no interesse dos filhos menores, sendo incabível o manejo do habeas corpus, que não é sucedâneo de recurso ordinário cabível. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno improvido. (doc. 66 – grifei).  



    O acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que:  



    “[...] não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível, em especial no caso em que se impugnou acórdão que não conheceu de agravo de instrumento na instância precedente, contra o qual o adequado é a interposição de recurso especial; [...]” (doc. 67, p. 4 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022. 2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 251.435 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/3/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator